Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0739293-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado: Distrito Federal Ludce Feitosa Noronha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712776-96.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de petição, ID 140044427, pela qual o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS requer seja deferido o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido em favor do(a)(s) credor(a)(es), no percentual de 20% (vinte por cento). Argumenta que a sociedade de advogados em questão foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados a esta entidade sindical nas ações envolvendo a sentença executada e que tal obrigação restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo que aparelha o presente cumprimento de sentença por MARGARIDA DA SILVA. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria, ID 140044430. Isto porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária, somente no caso de os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. O que, de acordo com a documentação acostada sob o ID 140044430, não é o caso. Assim, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo escritório de advocacia. Intime-se o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS apenas para ciência. No mais, aguarde-se o prazo quanto à Decisão de ID 138837857.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41469256), em síntese, que foi contratada pelo Sindireta-DF para prestar serviços de advocacia, por meio de atuação na defesa de interesses coletivos dos integrantes do sindicato. Acrescenta que o respectivo instrumento negocial acostado aos autos do processo de origem é prova suficiente para que seja destacada a parte do crédito objeto da fase de cumprimento de sentença destinada aos honorários de advogado. Argumenta que não há necessidade de contratação individual dos serviços advocatícios por cada um dos credores substituídos pelo Sindicato para que seja possível exigir os honorários em questão, nos autos dos processos onde correm os requerimentos de cumprimentos individualizados de sentença. Também afirma que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e cumprimentos de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque do percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito com a finalidade de satisfação dos honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41469257 e Id. 41469959). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir a sociedade de advogados contratada por Sindicato que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. No que diz respeito aos honorários contratuais, enuncia que o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários de advogado contratuais. Além disso, esclarece que o instrumento negocial firmado pela aludida entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado. A esse respeito convém destacar a redação do art. 22, § 4o e 7o, do Estatuto da OAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares do Direito Civil. Por essa razão, a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do contrato firmado pelo Sindireta-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu (Id. 140044430 dos autos do processo de origem). Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.528.822/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016)” “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/2/2015)” Diante dessa situação verifica-se que a prestação de serviços de advogado foi celebrada apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação à forma de pagamento estabelecida no instrumento negocial. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Além disso, a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator